Tribunal: TJDFT
Processo: 0714679-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
RECURSO APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA E NÃO REVOGADA. DISPENSA NOVA ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ABATIMENTO DE VALORES À QUANTIA A SER RESTITUÍDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Se a gratuidade de justiça foi analisada e concedida em decisão anterior e, não constar dos autos que dado direito tenha sido revogado, o seu deferimento é valido para todo o curso do processo, sendo dispensável o seu pedido em sede recursal.
3. A reconvenção, conforme o art. 343, do Código de Processo Civil – CPC, é a pretensão própria formulada pelo réu juntamente com a contestação, envolvendo matéria conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa.
4. Na forma do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar fatos extintivos do direito do autor, tal como a culpa do autor pelo inadimplemento da obrigação, que não restou demonstrada.
5. Não há que se falar em abatimento do valor da mão-de-obra prestada do valor da condenação quando a parte condenada, não comprova que tenha de fato realizado a mão-de-obra alegada.
6. Apelação parcialmente conhecida e não provida.